Tribunal: CARF
Processo: 10166.727609/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727609/2012-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.189 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2020
Recorrente
GERALDO JOSE DE ARAUJO CALDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual, todas as despesas estão
sujeitas à comprovação mediante documentação hábil e idônea. São
restabelecidas as despesas comprovadas com documentação hábil e idônea.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA QUALIFICADA DE 150%.
Os percentuais das multas de ofício são estabelecidos em lei. A prática dolosa e
reiterada tendente a reduzir expressivamente o montante do imposto devido
para evitar ou diferir o seu pagamento, bem como para a obtenção de
restituições indevidas, enseja a incidência da multa qualificada..
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727609/2012-32
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.189 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727609/2012-32

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por GERALDO JOSE DE ARAUJO
CALDAS, contra o Acórdão de primeira instância, proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Brasília-DF (3a Turma da DRJ/BSB), no qual os membros daquele
colegiado entenderam ser improcedente a impugnação apresentada, relativo Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
No decorrer da ação fiscal foram emitidos Mandado de Procedimento Fiscal e Termo de
Início de Fiscalização, todos devidamente notificados ao contribuinte.
No Termo de Verificação Fiscal, fls. 188/193, consta que a presente ação fiscal foi
levada a efeito em decorrência de investigação realizada pelo Escritório de Pesquisa e
Investigação da 1a Região Fiscal (ESPEI/1a RF), quando foram identificadas, mediante
diversos cruzamentos de informações nos sistemas da RFB, várias pessoas que se
beneficiaram de restituições indevidas, cujas declarações foram transmitidas utilizando-
se de determinados
Protocolos de Internet – IP.
O esquema para se beneficiar das restituições indevidas era executado por Douglas
Marques da Silva, o qual prestava serviços alterando os campos de deduções das
declarações de imposto de renda de contribuintes visando incrementar os valores das
restituições.
A pedido do Ministério Público Federal, foi expedido Mandado de Busca e Apreensão
pelo juiz Ricardo Augusto Soares Leite, da 10a Vara da Seção Judiciária do Distrito
Federal. No cumprimento do referido mandado, foram apreendidos computadores e
documentos em residências e escritórios de pessoas que participaram da fraude
tributária.
A DRF/Brasília – DF, de posse dos documentos relativos à investigação realizada pelo
ESPEI/1a RF e da documentação oriunda da Busca e Apreensão, expediu vários
Mandados de Procedimento Fiscal, incluindo o que deu origem a esta ação fiscal.
A fiscalização, de posse da documentação apresentada pelo fiscalizado e de resultado de
diligências realizadas, apurou as seguintes infrações, conforme descrição dos fatos e
enquadramento legal às fls. 189/192, 195/198 e 214/218:
Em seu recurso voluntário o recorrente, alega em apertada síntese, que todas as
deduções havidas não foram objeto de fraude, e que demostrou durante a ação fiscal as despesas
havias com as glosas lançadas o seguinte:

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.189 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727609/2012-32

Diante dos fatos narrados, é relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário é tempestivo, no entanto, há menção sobre a potencial
inconstitucionalidade da exação tributária em razão de ofensa ao princípio do não confisco.
DAS GLOSAS LANÇADAS E DAS MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS
Inicialmente, cumpre registrar que do auto de infração houve renúncia ao direito
de impugnar, segundo consta da decisão de primeira instância.
“O contribuinte solicita o restabelecimento das despesas de R$ 5.916,46, no
ano-calendário 2011, relativa à dedução com instrução. As demais despesas
glosadas não foram contestadas, por isso, de acordo com o art. 17 do Decreto
70.235/1972, com redação dada pelo art. 67 da Lei 9.532/1997, consideram-se
matérias não impugnadas. Dessa forma, do crédito tributário mantido, o imposto
e os juros de mora devem ser objeto de imediata cobrança administrativa”.
SOBRE A ACUSAÇÃO FISCAL E A MULTA QUALIFICADA
Nesse tópico passo a transcrever a decisão de primeira instância que reproduziu os
fatos que levaram o fisco a aplicar a multa de 150%:
Materialidade do delito fiscal
Relativamente às alegações de ausência de materialidade do delito fiscal, é importante
ressaltar que a ação fiscal em comento decorreu de investigações realizadas pelo
Escritório de Pesquisa e Investigação da 1a Região Fiscal (ESPEI/1a RF), quando foram
identificadas várias pessoas que se beneficiaram de restituições indevidas.
A prática ilícita era fundamentada na apresentação de Declarações de Ajuste Anual,
inserindo pagamentos fictícios (deduções inexistentes), de forma reiterada e sistemática,
com a finalidade de redução da base de cálculo do imposto de renda para receber
restituições indevidas.
Vale anotar que, para a realização da mencionada operação, a juiz Federal da 10a Vara
da Seção Judiciária do Distrito Federal autorizou expedição de Mandados de Busca e
Apreensão, bem como a Quebra de Sigilo fiscal e dos dados contidos nos
computadores/equipamentos apreendidos, conforme decisão nos autos da Medida
Cautelar requerida pelo Ministério Público Federal, objetivando a busca e apreensão de
objetos com serventia à comprovação da materialidade do delito tributário.
Em cumprimento à decisão judicial foram apreendidos documentos e computadores, em
residências de pessoas que participaram da fraude tributária em diversas declarações de
imposto de renda de vários contribuintes.
Os contribuintes, pessoas físicas, estão obrigados, dentro de pré-definidas hipóteses, a
prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto que
apresentam regularmente declarações de rendimentos, sendo as informações nelas
prestadas de sua exclusiva responsabilidade.
Importante enfatizar que as declarações apresentadas pelos sujeitos passivos, mesmo
que processadas com restituição de imposto, estão sujeitos à revisão da administração
tributária enquanto não for extinto o direito de a Administração Tributária constituir
possível crédito tributário, motivo pelo qual o Decreto no 3.000/1999 impõe aos
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.189 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727609/2012-32

contribuintes a obrigação de manter em boa guarda, por cinco anos, os documentos que
serviram de base para elaborar a Declaração de Ajuste Anual.
Não prospera a alegação de não ter autorizado ou não participado de qualquer ação com
a finalidade de obter da Fazenda Pública restituição ou redução indevida de imposto de
renda, sendo irrelevante o fato de as declarações fraudulentas terem sido elaboradas por
outra pessoa.
Com o resultado das diligências apontadas, evidente que o intuito de fraude ficou
configurado, e assim, deve ser mantida a multa qualificada. Em seu recurso o recorrente não
obrou trazer provas contrárias referente à investigação policial citada.
Assim, foi aplicada a multa qualificada de 150% aplicada que está definida na
legislação tributária, com base no artigo 44 da Lei no 9.430/1996, em razão da caracterização dos
elementos descritos nos artigos Os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Nessas circunstâncias, mantenho a multa qualificada aplicada.
DA DESPESA COM INSTRUÇÃO
O que restou com despesa com instrução já foi restabelecido com o que foi
comprovado pelo contribuinte, conforme se descreve da decisão de piso:
Dedução de despesas com instrução:
Os documentos de fls. 31, 190, 197, e 215 mostram que autoridade lançadora
comprovou as despesas com instrução relativas aos filhos do contribuinte – Pedro e
Bruno –, no ano-calendário 2011.
Dessa forma, como tais gastos foram glosados, nos termos do art. 81 do Decreto no
3.000/1999, assiste razão para restabelecer as despesas de R$ 2.958,23 para cada filho,
no ano-calendário 2011.
Assim, não existem novos elementos que possam afastar o restante da glosa.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital